Tribunal: TJSP
Processo: 1028110-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
r Estadual no 823/96 – A vinculação em novo cargo e a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais, após março de 1994, por reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção, afasta a pretensão à inicial – Sentença mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028110-66.2019.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

30/06/2020

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Lei Federal no 8.880/94 – RE no 561.836-RN, com repercussão geral – Inexistência de prescrição do fundo de direito – Estabelecimento de novo padrão de vencimentos dos policiais militares, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 823/96 – A vinculação em novo cargo e a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais, após março de 1994, por

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Lei Federal no 8.880/94 – RE no 561.836-RN, com repercussão geral – Inexistência de prescrição do fundo de direito – Estabelecimento de novo padrão de vencimentos dos policiais militares, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 823/96 – A vinculação em novo cargo e a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais, após março de 1994, por reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção, afasta a pretensão à inicial – Sentença mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028110-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULA ALVARENGA MENDONÇA (E OUTROS(AS)), SÔNIA MARIA DE
MORAES,
EVA
VENILDA
DOS
SANTOS
CARVALHO,
ARLETE
BITTENCOURT RIBEIRO, LUZIA MARCIA BARBOSA DOS SANTOS,
MARIA APARECIDA BERTELI, NELIO ALVES PEREIRA, LEONILDA
NUNES,
MARIA
LÚCIA
CÂNDIDA,
NEIDE
REDONDO
GAZZOLI,
SEBASTIANA AUGUSTA REZENDE SANTOS, MARIA DA PAIXÃO
CARDOSO TOMAZ SILVA, LEONOR FERNANDES BORSODY, FÁTIMA
APARECIDA MARZOLA MALGUEIRO, ALESSANDRA REGINA FIORI DE
SÁ, NEUSA CAMARGO MARTINEZ e ANA MARIA TAPARO MENDES, é
apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053
Apelantes: Paula Alvarenga Mendonça, Sônia Maria de Moraes, Eva Venilda
dos Santos Carvalho, Arlete Bittencourt Ribeiro, Luzia Marcia Barbosa dos
Santos, Maria Aparecida Berteli, Nelio Alves Pereira, Leonilda Nunes, Maria
Lúcia Cândida, Neide Redondo Gazzoli, Sebastiana Augusta Rezende Santos,
Maria da Paixão Cardoso Tomaz Silva, Leonor Fernandes Borsody, Fátima
Aparecida Marzola Malgueiro, Alessandra Regina Fiori de Sá, Neusa Camargo
Martinez e Ana Maria Taparo Mendes
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 39757
Apelação Cível Policial Militar Lei Federal no 8.880/94
RE no 561.836-RN, com repercussão geral Inexistência
de prescrição do fundo de direito Estabelecimento de
novo padrão de vencimentos dos policiais militares, de
acordo com a Lei Complementar Estadual no 823/96 A
vinculação em novo cargo e a fixação de novo padrão de
vencimentos, em reais, após março de 1994, por
reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção,
afasta a pretensão à inicial
Sentença mantida, por
fundamento diverso Recurso não provido.
Trata-se de pretensão condenatória ajuizada
por Paula Alvarenga Mendonça e outros, policiais militares, em face
de São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando indenização
decorrente da incorreta conversão de seus salários quando da
adoção da URV em 1994 (fls. 01/20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Sobreveio a r. sentença de fls. 238/243,
prolatada pelo MM. Juiz Evandro Carlos de Oliveira, em que se julgou
o pedido improcedente, com condenação ao pagamento de
custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Apelam
então
os
Autores
(fls.
246/257),
pugnando pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões a fls. 260/296.
É o relatório.
Este E. Tribunal tem reconhecido o direito dos
servidores estaduais à reposição dos vencimentos e recebimento de
diferenças remuneratórias, em razão das perdas sofridas em face da
aplicação da Lei Federal n.o 8.880/94, no procedimento de
conversão dos vencimentos e proventos de Cruzeiro Real para URV:
“AÇÃO ORDINÁRIA Servidores Públicos Estaduais
Proventos/Vencimentos Conversão em URV a partir
de 1o de março de 1994, nos termos da Lei no
8.880/94 A norma em apreço, referiu-se a todos os
servidores públicos, de modo geral, e não só aos
servidores públicos federais. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 0377323-96.2009.8.26.0000, Relator
Desembargador Camargo Pereira, Taquarituba, 3a
Câmara de Direito Público, j. em 26/06/2012)
Tal entendimento corrobora, em linhas gerais, o
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n.o
1.101.726/SP, reconhecendo ser obrigatória a observância, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer
a indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração do
que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional,
aplica-se,
por
analogia,
o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à
alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal,
é da competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a
URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à
Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir
equívocos
procedidos
na
conversão
dos
vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e
que, por isso, não podem ser compensadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
5
5. Recurso especial conhecido em parte e
provido.” (Processo REsp 1101726 / SP RECURSO
ESPECIAL 2008/0240905-0 Relator(a) Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador S3
- TERCEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 13/05/2009
Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2009)
Todavia,
a
hipótese
dos
autos
assume
contornos distintos, tendo em vista a reestruturação dos cargos
ocorrida em momento posterior à vigência da nova ordem
econômica
estabelecida
com
a
implantação
da
URV,
implementada pela Lei Complementar Estadual no 823/96, que
reestruturou a carreira dos policiais militares.
Nesse
sentido,
a
superveniência
de
lei
estabelecendo novo padrão de vencimentos em real para
determinada categoria de servidores tem o condão de suprir as
perdas reclamadas nas ações em que se discute a conversão
monetária dos salários, pois a eventual defasagem gerada pelo erro
do Estado no momento da conversão seria absorvida pela nova
base remuneratória, como bem já destacou o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no. 561.836/RN, com repercussão geral
declarada:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
6
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento
da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação
ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve
servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte.”
Destarte, foi firmado entendimento no Supremo
Tribunal Federal pela limitação temporal para incidência das
diferenças remuneratórias a partir da instituição de novos padrões de
vencimentos em real para determinado grupo de servidores.
Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte:
“SERVIDOR PÚBLICO
Vencimentos
Correção
monetária
Índices
URV
Lei Federal n.o
8.880/94 Conversão limitada até a reestruturação
remuneratória de cada carreira
Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 561.836
Lei
Complementar Estadual no 836/97, que instituiu
Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para
quadro do Magistério - Ajuizamento da ação
apenas aos 29.05.2014
Prescrição quinquenal

Ocorrência Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido”. (Apelação Cível no
0003106-67.2014.8.26.0296, Relator Luis Ganzerla,
Jaguariúna, 11a Câmara de Direito Público, j. em
26/01/2016)
“APELAÇÃO
Conversão em URV
Servidores
Públicos Estaduais (Professores)
Ação julgada
procedente - Reestruturação remuneratória da
carreira
Lei estadual n° 836/97. Demanda
proposta apenas em 2014. Parcelas devidas em
decorrência da conversão adstritas até o momento
em que a carreira passa por reestruturação.
Prescrição quinquenal consumada. Precedentes
desta Corte e dos Tribunais Superiores. Recurso
provido”.
(Apelação
Cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
8
1005569-32.2014.8.26.0597, Relator Antônio Celso
Faria, Sertãozinho, 8a Câmara de Direito Público, j.
em 03/02/2016)
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores que
pretendem
o
recálculo
dos
vencimentos,
aplicando-se a metodologia da conversão em
URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no
8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional - Legislação Estadual que
fixou novo padrão remuneratório para as carreiras
ocupadas pelos autores - Julgamento do Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN,
em
sede
de
repercussão geral, que reconheceu que o término
da
incorporação
dos
prejuízo
obtido
em
decorrência da incorreta conversão da URV deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad
aeternum” de parcela de remuneração por
servidor público - Propositura da ação que se deu
mais de 5 anos depois da vigência das leis que
reestruturaram as carreiras dos autores - Prescrição
reconhecida - Improcedência mantida, mas, por
fundamentos
diversos

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1038634-64.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, j. em 21/06/2016)
“AÇÃO ORDINÁRIA - CONVERSÃO EM URV -
PERDAS SALARIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Pleito no sentido de se aplicar a correta
conversão da URV, em 1o de março de 1994,
conforme determinação do art. 18 LF no 8.880/94,
que instituiu modificações no sistema econômico
nacional. Aplicação da Súmula 85 do STJ, que se
posicionou no sentido de que em casos análogos
ao presente, não ocorre a prescrição do fundo de
direito,
mas
apenas
a
parcelar
quinquenal.
CONVERSÃO EM URV. Pretensão para reposição
da distorção aritmética causada pela conversão
dos salários da época em URV que a ser repassada
aos servidores. Entendimento pacífico do STJ de
aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em
URV dos vencimentos/proventos de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
9
servidores públicos federais, estaduais, municipais e
distritais, tendo por base a data do efetivo
pagamento e sendo incabível, em regra, a
compensação com eventuais reajustes posteriores,
por se tratarem de verbas de natureza diversa.
Exceção feita aos casos em que esses reajustes
posteriores
decorram
expressamente
da
reestruturação financeira nas remunerações das
carreiras,
em
conformidade
com
o
recente
entendimento adotado pelo C. STF no julgamento
de repercussão geral em sede de Recurso
Extraordinário de no 561.836/RN e que constitui limite
temporal. Restruturação efetivamente realizada,
nos termos da Lei Municipal 13.652/03. Servidor
Municipal que sofreu reestruturação remuneratória
em 2003, superado o quinquênio prescricional até o
ajuizamento da ação. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. Petição inicial que
se limita a repetir julgados, mas sem a
demonstração de efetiva desconformidade na
conversão em URV e a relação com a sua situação
específica. A mera invocação de direito em tese
não dispensa o autor do ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito Ademais, os documentos
juntados não comprovam a alegação do prejuízo
sofrido. Recurso de apelação do autor não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1014694-70.2015.8.26.0053, Relator Desembargador
Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. em
09/02/2017).
Portanto, à luz dos precedentes mencionados,
a reestruturação da carreira dos policiais militares, com a
implantação de um novo regime remuneratório, determinado pela
Lei Complementar Estadual no 823/1996, deve ser considerada como
termo final para a incidência dos reajustes, na medida em que a
remodelagem do vencimento resultou na regularização das perdas
decorrentes da conversão monetária dos salários.
E nem se diga que a mencionada legislação
não realizou reestruturação da carreira: tendo reclassificado os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
10
salários devidos nominalmente, sem reajuste lastreado em índice
específico, a única interpretação possível é a de que se alterou a
própria matriz de recebimento, fixando novo valor de remuneração,
e não meramente reajustando o antigo valor.
Dessa forma, pode-se dizer que eventuais
diferenças remuneratórias encontradas em favor dos ora Apelantes
seriam devidas somente até outubro de 1996, data da vigência da
referida Lei Complementar, quando houve a reestruturação de sua
carreira, devendo-se, para tanto, observar a prescrição quinquenal
para reclamar essas perdas sucessivas, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/32.
Em outros termos, tendo a presente ação sido
distribuída apenas em março de 2019, resta indubitavelmente
prescrito o direito de receber as diferenças anteriores ao mês de
outubro de 1996, conforme disposto no art. 1o do Decreto n.o
20.910/32.
Note-se
que
tais
considerações
não
chancelam qualquer argumento a respeito da prescrição do fundo
de direito, tendo em vista que este Relator não entende haver sua
ocorrência em relações de trato sucessivo. O que ocorreu, contudo,
foi o estabelecimento de marco regulatório que alterou o valor
nominal dos vencimentos, e este marco é, sim, termo prescritivo
inicial para o requerimento de perdas salariais passadas, respeitado
o lapso quinquenal.
O próprio C. STJ já vem adotando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
11
entendimento exposado por este Relator, inclusive o í. Ministro
Francisco Falcão, Relator destes autos naquela instância:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. URV.
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE
DIANTE
DE
DECISÃO CONTRÁRIA A SEUS INTERESSES. DIREITO
LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 280 DA
SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada
em desfavor da Prefeitura do Município de São
Paulo e do Instituto de Previdência Municipal -
Iprem com valor da causa atribuído em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), em janeiro de 2015,
tendo
como
objetivo
o
recálculo
de
seus
vencimentos/proventos, desde 1° de março de
1994, conforme a respectivas classes salariais, com
a correta aplicação da conversão prevista pela Lei
Federal n. 8.880/94, pela Unidade Real de Valor -
URV para Real. II - Em relação à indicada violação
do art. 1.022 do CPC/15 pelo Tribunal a quo, não se
vislumbra a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo recorrente, qual seja, "omissão
na fixação da prescrição com base em Lei que
não aumentou os vencimentos dos autores, e por
isso, não poderia ser considerada para fins de se
reconhecer uma 'reestruturação remuneratória'" (fl.
412), tendo o julgador abordado a questão à fl.
447, consignando que, no caso em tela, foi
verificado que as autoras, servidoras da educação
do Município de São Paulo, tiveram sua carreira
reestruturada pelo Plano de Carreira, Vencimentos
e Salários, por meio da Lei Municipal n. 14.660/07,
tendo sido a ação proposta em 2015, de rigor o
reconhecimento da prescrição quinquenal, uma
vez que decorridos mais de cinco anos do
momento em que a carreira passou por uma
reestruturação
remuneratória
e
a
data
do
ajuizamento da ação, nos termos do Recurso
Extraordinário n. 561.836/RN (...) IV - Está pacificado
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento
norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que,
embora não seja possível compensação de perdas
salariais resultantes da conversão da moeda em
URV
com
reajustes
determinados
por
lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
12
superveniente, é cabível a limitação temporal do
pagamento
quando
há
recomposição
nos
vencimentos decorrente de reestruturação na
carreira dos servidores.
Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro
Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018; REsp n.
1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017.
V - Considerando que o Tribunal de origem
consignou que a Lei Municipal n. 14.660/07
promoveu a reestruturação das carreiras da
educação do Município de São Paulo, verifica-se
ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-
se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário." VI - É
cediço que "a reestruturação da carreira dos
Servidores é o marco inicial da contagem do prazo
prescricional para a cobrança dos possíveis
prejuízos decorrentes da errônea conversão de
vencimentos em URV, que atinge todo o direito
reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt
no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.748.703/MT,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe
12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018.
VII - É cediço que é devida aos servidores públicos,
sejam federais, estaduais, distritais ou municipais -,
mesmo aos que ingressaram posteriormente à
edição da Lei n. 8.880/1994 -, a conversão de seus
vencimentos em URV. Nesse sentido: AgRg no REsp
n. 1.539.799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
segunda
turma,
julgado
em
6/10/2015,
DJe
3/2/2016; AgRg no REsp n. 1.124.645/DF, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe 27/4/2015.
VIII - Ainda que se reconheça que os autores que
ingressaram no serviço público após 1994 tenham
direito à conversão, tal entendimento não altera a
sorte do julgado recorrido, uma vez que estes
também sofreriam a limitação temporal, também
sendo atingidos pela prescrição, na forma do já
mencionado acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028110-66.2019.8.26.0053 -Voto no
13
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt
no
AREsp
1446123/SP,
Rel.
Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/10/2019, DJe 03/10/2019)
(grifos nossos)
Assim, mediante tais considerações, a hipótese
é mesmo de improcedência do pedido, nos termos aqui decididos.
E, considerada a sucumbência recursal, majore-
se em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor fixado a título de honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso dos Autores.
MARREY UINT
Relator